Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDCIAL. PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. 10% DOS PROVENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário do executado com base no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão.
2. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial manejada pelo recorrente para recebimento dos valores inadimplidos do Contrato de Cédula Industrial (R$ 72.103,69), firmado entre as partes. 2.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado com base no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. 2.2. Contudo, não há que se falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 3.2. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 3.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3.4. Na hipótese, os únicos comprovantes referentes à renda auferida pelo agravado datam de 2017, onde constam rendimentos líquidos nos importes de R$ 8.892,80 e R$ 8.885,80. A parte agravada não juntou seu IRPF nos autos da origem. 3.5. Nesse sentido, acolher a pretensão do exequente, de penhorar o percentual de 30% dos rendimentos, representa valor demasiadamente alto. 3.6. Observa-se que a penhora de 10% da remuneração líquida do devedor, até a quitação do débito, preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família, ao mesmo tempo que garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.